Tribunal: TJMT
Processo: 1013916-67.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013916-67.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Imissão, Nulidade, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DIVANIR MARCELO DE PIERI - CPF: 580.879.901-53 (ADVOGADO), ARAUNA AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 26.574.236/0001-25 (AGRAVANTE), MARAISA FONSECA ZANCHETA - CPF: 014.471.341-17 (ADVOGADO), TAISE PINTO DE LARA DE PIERI - CPF: 989.582.089-53 (ADVOGADO), ORICO PAULO VAILON - CPF: 024.520.839-92 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL S/A (AGRAVADO), IVAN FORTES DE BARROS - CPF: 328.044.231-15 (AGRAVADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), GEOVANI MENDONCA DE FREITAS - CPF: 389.288.926-00 (ADVOGADO), JOAO BELIZARIO DA SILVA - CPF: 209.378.731-87 (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS AVILA - CPF: 084.095.239-22 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO
–
AGRAVO

DE INSTRUMENTO
–
DECISÃO

MONOCRÁTI
CA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO –
INEXISTÊNCIA

DE CONTEÚDO DECISÓRIO
NO ATO RECORRIDO –
AUSÊNCIA
DE GRAVAME –
PEDIDO

FORMULA
DO POR TERCEIRO ESTRANHO À LIDE –
VIA
INADEQUADA – MATÉRIA PRÓPRIA DE
EMBARGOS
DE TERCEIRO –
ART.
674 DO CPC –
CERCEAMENTO
DE DEFESA NÃO CONFIGURADO –
NEGATIVA

DE JURISDIÇÃO – INOCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO
.

1.
O pronunciamento judicial que deixou de apreciar o pedido formulado por terceiro estranho à lide não possui conteúdo decisório, pois não alterou a situação jurídica ou produziu efeito jurídico concreto
.

2.
A impugnação do ato constritivo, por terceiro estranho à lide, deve ser realizada por meio de embargos de terceiro, conforme o art. 674 do Código de Processo Civil. Pedido formulado diretamente nos autos da execução é via
inadequada
.

3.
O direito da parte agravante de buscar a tutela jurisdicional adequada não foi obstado, uma vez que o procedimento corr
eto
está
disposto no diploma processual civil, ao passo que a

não
apreciação do pedido
formulado nos autos
, por inadequação da via eleita, não configura cerceamento de defesa.

4.
Impõe-se o desprovimento do agravo interno quando a parte
se limita
a repetir a fundamentação já manifestada na exordial recursal, não trazendo fundamentos hábeis a
justificar a modificação da decisão agravada
.

5. Recurso
desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de

agravo
interno
interposto por
Araúna Agropecuária
Ltda
em face de decisão monocrática
que não conheceu do agravo de instrumento manejado diante da ausência dos requisitos de admissibilidade
, na forma do art. 932, III, do CPC.

Irresignada
,
a agravante
defende que o agravo de instrumento deve ser conhecido

pois

a decisão
do
juízo de primeiro grau
,
que i
ndeferiu, sem análi
se de mérito, a
sua manifestação
sobre
o
esbulho de sua
propriedade
,
acarretou sérios prejuízos,
caracterizando-se como uma decisão interlocutória e não mero despacho, o que justificaria a interposição do agravo de instrumento.

No mais, reitera que
a
decisão
de origem
, ao permitir a imissão de posse do bem que alega ser de sua propriedade, incorreu em violação ao devido processo legal, ao direito de propriedade, ao
contraditório e à ampla defesa, além de ser
omissa quanto à análise de questões de ordem pública, como o grave erro na localização do imóvel objeto da execução, e
afirma
que a negativa de apreciação do seu pedido configura cerceamento de defesa.

Com tais fundamentos, pugna pela reconsideração da decisão ora recorrida, ou para que a matéria seja submetida à apreciação da turma, requerendo o conhecimento e provimento da medida recursal.

Não sendo o caso de retratação, em obediência aos
arts
. 1.021, § 2º do CPC e 134-A, §1º, do Regimento Interno do TJ/MT, remeto o recurso para julgamento perante
esta
Egrégia Quinta Câmara de Direito Privado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Em suma,
a parte recorrente interpôs o Agravo de Instrumento nº
1013916-67.2024.8.11.0000
apontando como decisão recorrida ato judicial oriundo do MM. Juízo da 2ª Vara Bancária de Cuiabá que, após
ter sido
extinta
a Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 1052185-91.2020.8.11.0041, proposta pelo Banco do Brasil S.A em face de Ivan For
tes de Barros, deixou de apreciar
a manifestação
formulada
p
ela ora agravante, terceiro estranho à lide, e
exarou o seguinte pronunciamento:

“
[
...
]
Vistos
, em correição. Em que pese o pedido de tutela antecipada de id nº 153597559, apresentado por terceiro interessado, verifico que se trata de inadequação da via eleita,
ainda mais diante da extinção do feito
, assim, exclua-se a referida, mantendo-se a procuração. Outrossim, cumpra-se a sentença de id nº 151978926 e com o trânsito em julgado, expeça-se o necessário e arquive-se.
[
...
]
”

Recepciona
da a medida recursal, verificou

se tratar
de hipótese de inadmissibilidade do agravo de instrumento interposto por nítida ausência de conteúdo decisório, já que nem sequer houve o conhecimento da matéria em primeiro grau,
cuidando-se,
na espécie, de matéria que não foi regularmente impugnada na instância singela, conforme exposto na decisão recorrida, excerto abaixo:

“
[...] A controvérsia do caso reside no motivo de que, segundo argumentado pela parte agravante, a imissão da posse, procedida pelo Sr. ODICO, recaiu sobre fração de terras da Fazenda
Aráuna
, localizada no município de Gaúcha do Norte/MT, e,
diante da ofensa ao seu direito real
, o Agravante buscou o sobrestamento do ato nos autos da própria execução, pedido que, acertadamente, não foi apreciado pelo juízo de primeiro grau.

Isso porque,
a hipótese dos autos amolda-se ao instituto processual dos
embargos de terceiro
, disciplinado pelo Código de Processo Civil em seu art. 674, in
verbis
: Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro. Os embargos de terceiro se fazem ação de conhecimento disponível aquele que, sendo possuidor do bem, sofre constrição derivada de uma ordem judicial proferida em demanda da qual ele não participe. Logo, a modalidade processual possui, justamente, o condão de desconstituir a constrição judicial já efetivada, liberando o bem de qualquer entrave, ou evitando um possível ato constritivo que possa atingir o seu bem. Na ocasião,
a parte agravante não integrou a ação de execução proposta na origem, participando da lide, tão somente, o Banco do Brasil S.A (credor), Ivan Fortes de Barros (devedor)
. Por certo, sendo o Agravante estranho à relação processual, sofrendo turbação da sua posse em razão de ato determinado na demanda nº 1052185-91.2020.8.11.0041, a impugnação do referido ato não pode ocorrer dentro dos próprios autos executivos de onde partiu a ordem constritiva, justamente, por ser estranho à lide.
[...]

Por conseguinte, tenho que a irresignação, ora manifestada pela parte agravante,
não pode ser apreciada por esta via recursal já que o meio de impugnação adequado deve ser pela ação cognitiva de embargos de terceiro
, prevista no art. 674, do Código de Processo Civil. Para mais, é cediço que as matérias típicas de impugnação devem ser, primeiramente, submetidas
a
apreciação do primeiro grau antes da interposição do agravo de instrumento, e, na ocasião, não houve sequer o conhecimento do pedido pelo juízo a quo já que em total contrassenso com ao ordenamento processual civil. Com tais considerações, verifico que o presente recurso não atende aos requisitos intrínsecos de admissibilidade no que tange ao seu cabimento, ante a ausência de conteúdo decisório no pronunciamento judicial recorrido, enquadrando-se na hipótese do art. 1.001 do Código de Processo Civil, não permitindo, portanto,
o conhecimento do presente agravo
de instrumento, que o faço por meio de decisão monocrática.
[
...]”

A parte recorrente interpôs então o agravo interno, objetivando a retratação da decisão e prosseguimento da medida recursal. Entretanto, não lhe assiste razão.

A insurgência da agravante reside no suposto prejuízo causado pelo pronunciamento judicial proferido nos autos da Ação de Execução nº 1052185-91.2020.8.11.0041, em que foi expedido mandado de imissão na posse que, supostamente, ensejou o esbulho de sua propriedade, alegando que o pronunciamento do juízo a quo lhe causou sérios prejuízos.

Destaca-se que o objeto do
recurso
não é
a ordem de imissão na posse.
A matéria impugnada em sede recursal
consiste na
não apreciação da manifestação em que o terceiro buscou, nos autos da própria ação de execução, obstar o ato de imissão do adquirente do imóvel penhorado naquela esfera, sob alegação de esbulho de sua propriedade, entendendo o juízo
a
quo ser

via
inadequada para a tutela jurisdicional perseguida, própria dos embargos de terceiro.

Assim, ao analisar o agravo de instrumento, este Relator expôs que o não conhecimento do recurso se deu, justamente, diante da ausência de conteúdo decisório do ato recorrido, pois,
a manifestação da parte agravante interposta na origem sequer foi conhecida pelo juízo de primeiro grau
, ou seja, nada decidiu o MM. Juízo
a quo
acerca das questões levantadas pelo terceiro,
mantendo-se estas intactas
.

Como
é
cediço, segundo
a jurisprudência pátria
, o que distingue o despacho da decisão interlocutória, impugnável via agravo de instrumento,
é a existência ou não de conteúdo decisório e de gravame para a parte
.
(
AgRg
no
REsp
n. 1.309.949/
MS,
Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 5/11/2015,
DJe
12/11/2015)
.

Do ato judicial recorrido não se verifica nenhum dos requisitos necessários à demonstração da recorribilidade da decisão.

O pronunciamento do juiz não possui conteúdo decisório, já que não tratou da definição sobre o direito material do terceiro interessado, não alterou a situação jurídica ou produziu efeito jurídico concreto, ao passo que o direito que alega ter sido atingido
versa sobre q
uestão controversa, que exige sua análise na via adequada.

Além disso, embora a parte agravante narre estar sofrendo prejuízos, não apresenta demonstração efetiva dos mesmos, muito menos de situação irreversível, já que seu reclamo versa sobre um alegado esbulho ainda não comprovado e que, além de demandar dilação probatória, deve ser debatida em procedimento próprio (art. 674, CPC).

No tocando
à alegada negativa de prestação jurisdicional, o comando judicial não obstou o acesso da parte à justiça, mas tão somente delimitou que a tutela jurisdicional almejada possui procedimento próprio; logo, não pode o juízo
a quo
ignorar o rito disposto pelo diploma processual vigente,
sob pena
de violação dos princípios da legalidade, isonomia e segurança jurídica.

De igual modo, não há que se falar em cerceamento de defesa na espécie dos autos, já que a agravante sequer integrava a relação processual que deu azo à imissão na posse que, agora, busca obstar em via inadequada.
Ademais
, seu direito
está
contemplado na própria disposição do art. 674 do Código de Processo Civil, e,
portanto,
não está impedida de exercê-lo.

Assim, observo que a parte, nas razões do seu agravo interno, reproduziu a mesma tese expendida na exordial do recurso, aduzindo a suposta presença de matérias de ordem pública e da violação ao direito de propriedade, fundamentação essa que não é capaz de infirmar a decisão
monocrática recorrida,
cuidando
recurso interposto com o fito de rediscutir questões já debatidas, devendo, assim, ser desprovido.

A propósito:

“[...]
1
. Se as razões recursais nada de novo acrescentam, o agravo regimental deve ser desprovido diante do intuito de rediscussão dos fatos e fundamentos. 2. O simples desprovimento do agravo interno não é suficiente para a aplicação da multa, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso, o que não se verificou no caso em apreço, devendo ser afastada a condenação, mantendo-se, no entanto, o desprovimento do agravo interno.” (TJ-MT - AGR: 10186693820228110000, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 18/07/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/07/2023)

“[...] A falta de demonstração de elementos novos e aptos a desconstituir a decisão agravada, impõe o desprovimento do Agravo Interno.” (TJ-MT - AGR:
10360146420178110041, Relator
: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 25/10/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/10/2023)

Desse modo, embora o esforço argumentativo do agravante, não se vislumbra nenhuma das matérias alegadas, de modo que a
r.
decisão está
escorreita
, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Com tais considerações,
conheço e

NEGO

PROVIMENTO
ao
agravo interno, mantendo inalterada a decisão de Id.
217111171
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024